Tribunal: TJMT
Processo: 1014113-64.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014113-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAURIMAR ANGELO DA SILVA - CPF: 142.176.271-49 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR FRAUDE C/C CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE
FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO
-

IMPUGNAÇÃO REJEITADA

-
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS

– FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVOLUÇÃO DO VALOR NECESSÁRIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo
sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da
medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Fraude c/c
Condenação
por
Danos Materiais e Morais
julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

a.Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

b. Condeno a requerida ao pagamento de R$ 190.660,07 (cento e noventa mil seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos) a
titulo
de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c. Condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao autor no juízo de origem.

Afirma que as transações bancárias contestadas
foram realizadas em terminal eletrônico com o uso do cartão e senha
e que o
autor foi “
vítima da engenharia social, sendo induzido(a) por fraudadores, a fornecer sua senha pessoal a terceiros
, não sendo observada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo Banco do Brasil, uma vez que este providenciou o imediato bloqueio
do cartão impedindo novas transações suspeitas
”.

Sustenta que não houve falha na prestação de serviço
, mas sim
culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, o que exclui sua responsabilidade (art. 14,
§3º, II, do CDC)
.

Aduz que não ficou comprovada a ocorrência de dano material e moral. Subsidiariamente, pede a redução da quantia fixada para este último.

Contrarrazões no Id.
221294692
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante se i
nsurge contra o deferimento da justiça gratuita ao autor
.

No entanto, o entendimento do STJ é de que para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt
no
REsp
1785426/
PB;

AgInt
no
REsp
1743428/
MG;

AgInt
no AREsp 1089437/
MG;

AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade.

O ora
apelado
alega na inicial da demanda que recebeu ligaç
ões
telefônica
s

do
s
número
s

4004-0001 e
4003-3001
de uma pessoa que se identificou como Guilherme, do setor antifraude do banco apelante, que
o informou que sua conta havia sido hackeada e foram feitas movimentações
de alto valor
.

Relata que “
o suposto funcionário do banco continha todas as informações e dados pessoais e inclusive informações bancárias do Requerente. Inclusive tinha informações de todo o valor que o autor possuía na conta corrente do fundo de investimento e inclusive se identificou sendo funcionário do Banco do Brasil e informou até o nome da Gerente da conta do autor, que se chama MONY
”.

Narra que seguiu as orientações
que lhe foram dadas para
que pudesse cancelar os pagamentos, que
foram para que

“
excluísse o aplicativo de movimentação da conta no aparelho celular, cancelasse o cartão e excluir o número do celular da conta, que após, entrariam em contato no dia seguinte por volta das 08:00 (oito) horas para mais informações e que iria encaminhar o protocolo via SMS
”
.

Informa que foram pagos dois boletos
através da sua conta, de R$
98.000,00
e
R$ 40.000,00
, além de uma compra
de R$
49.000,00

no cartão de crédito.

Destaca que nunca efetuou transações de valor tão elevado e nem sequer tinha limite para isso, o que evidencia que a fraude
foi feita internamente, por pessoas com acesso ao sistema do Banco.

A Súmula 479 do STJ enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por conseguinte, o
apelante
responde objetivamente pelo dano causado em razão da fraude praticada (art. 14 do CDC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3.
Dissentir
da conclusão a que chegou
a
Corte de origem, de modo a se afastar a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao consumidor, implica incursão na seara fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no
REsp.
n. 2.027.966/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 12-6-2023,
DJe
de 16-6-2023).

Os extratos bancários anexados por ambas as partes demonstram que

todas as operações contestadas foram efetuadas em 3-3-2022,
num total de R$

187.000
,00
.
As demais movimentações lançadas nesses documentos permitem constatar
com clareza que não é seu perfil fazer
transações
financeiras de valor elevado, sobretudo em curto espaço de tempo.

Além disso, comprovou
que o número do qual recebeu a ligação era o mesmo utilizado pela sua gerente.
E mais,
que seu limite
bancário
não era alto o suficiente para essas transações
e para que fossem efetuadas foi necessário alterá-lo. Por outro lado, o
apelante
não esclareceu de que forma isso ocorreu, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Em
virtude do risco da atividade que exerce, o Banco tem a obrigação de adotar mecanismos contra fraudes que possam lesar os clientes e, quando necessário, providenciar o bloqueio automático da conta, o que não foi observado.

Diante disso, é evidente a ilicitude da sua conduta e o dever de reparar o prejuízo causado ao autor (artigos 186 e 927 do Código Civil)
.

O dano material é o equivalente ao que foi retirado da sua conta
e que deve ser ressarcido ao autor, conforme determinado na sentença.

Quanto ao abalo extrapatrimonial, a situação vivenciada pelo consumidor supera o me
ro dissabor cotidiano, sobretudo
em razão d
o elevado
valor
das transações e
da negativa do banco em resolver a questão de forma administrativa.

O
quantum

arbitrado

tem de
cumprir
a função compensatória, punitiva e preventiva.

À vista disso,
os R$ 10.000,00 fixados na sentença
devem ser mantidos, pois estão
em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA–
PRELIMINAR REJEITADA
–TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC
”.(AP 1031759-58.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-3-2024).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”. (Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, julgamento em 1º-3-2024).

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024